Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741826-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: A. R. R. RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 57965213, admitiu o recurso especial interposto por G. R. R. O STJ (ID 77685633) devolveu os autos à Corte de origem, a fim de aguardarem o julgamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, e no REsp 2167029/RJ (Tema 1.375), suspenso para dirimir os debates “I-) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II-) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que, no que tange ao Tema 1.295, a matéria já se encontra preclusa, tendo em vista tratar-se de cumprimento provisório de sentença, e, em relação ao Tema 1.375, não houve demonstração de inobservância de prestação assumida no contrato ou de descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde, consignando que as dificuldades alegadas pela beneficiária em se adaptar ao novo ambiente não são suficientes para atestar seu direito (ID 55746374). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento das matérias versadas no apelo especial àquelas debatidas nos Temas 1.295 e 1.375, ambos do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014